Tribunal: TJDFT
Processo: 0741138-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REDES SOCIAIS. PUBLICAÇÕES OFENSIVAS. REQUISITOS. PERIGO DE DANO GRAVE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. No caso, não se verifica o perigo de dano grave ou de difícil reparação, porquanto as publicações alegadamente ofensivas já foram excluídas pelo próprio Agravado.

3. Tendo em vista o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento, há perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão pela qual foi apreciada a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.